Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS DE ALUGUÉIS. SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. A agravante pretende reformar a decisão que rejeitou a impugnação da penhora de créditos de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de créditos de aluguéis pode ser mantida, considerando a alegação de que a constrição afeta a subsistência da devedora e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se realiza no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC. A execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, cabendo a este indicar meios alternativos mais eficazes e menos onerosos, conforme o art. 805 do CPC.
4. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito principal atualizado. A ordem de preferência dos bens a serem penhorados inicia-se pelo dinheiro, conforme o art. 835, inc. I do CPC.
5. A penhora de créditos de aluguéis é possível desde que não se trate de bem de família ou renda impenhorável.
6. Os aluguéis não têm natureza de salários e, portanto, não se sujeitam à proteção presente no art. 833, IV, do CPC. Porém, se o devedor comprovar que os rendimentos de aluguel são indispensáveis à própria manutenção e de sua família, é possível garantir a proteção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 831, 835, I, 860, 833, incs. IV e XII, 835, III, 867.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020.